Tribunal: TJDFT
Processo: 0711550-08.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROBERTO FREITAS FILHO
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Roberto Freitas Filho Número do processo: 0711550-08.2025.8.07.0000 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: KARINNE LEISSA TORRES BEZERRA MARTINS EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Nos termos do art. 1.023 do CPC, intime-se o embargado para, querendo, manifestar-se em contrarrazões. Após, retornem os autos conclusos. Brasília, 8 de maio de 2025 18:05:18. ROBERTO FREITAS FILHO Desembargador